Tribunal: TJMT
Processo: 0031626-64.2019.8.11.0042
Relator(a): RUI RAMOS RIBEIRO
Órgão julgador: RUI RAMOS RIBEIRO
Órgão colegiado: Segunda Câmara Criminal
Data de julgamento: 2023-11-07
Data de publicação: 2023-11-10

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

0031626-64.2019.8.11.0042
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Roubo Majorado]
Relator:
Des(a).
RUI RAMOS RIBEIRO

Turma Julgadora:

[DES(A). RUI RAMOS RIBEIRO, DES(A). JOSE ZUQUIM NOGUEIRA, DES(A). PEDRO SAKAMOTO]

Parte(s):

[MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (REPRESENTANTE), BRUNO LUIS FERREIRA BARBOSA DE SOUSA - CPF: 063.366.951-23 (APELANTE), LAIRON DE OLIVEIRA CARVALHO - CPF: 045.885.391-75 (ADVOGADO), BRUNO LUIS FERREIRA BARBOSA DE SOUSA - CPF: 063.366.951-23 (APELADO), LAIRON DE OLIVEIRA CARVALHO - CPF: 045.885.391-75 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (REPRESENTANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), WANDERSON DA SILVA SA - CPF: 840.119.041-04 (VÍTIMA), CARINA FIDELIS DE OLIVEIRA - CPF: 012.075.181-07 (VÍTIMA), LUANNA LUCHOSKI ALVES IZAIAS - CPF: 048.805.905-41 (ADVOGADO), LUANNA LUCHOSKI ALVES IZAIAS - CPF: 048.805.905-41 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUI RAMOS RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU PARCIALMENTE O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CRIMINAL. SENTENÇA CONDENATÓRIA. ROUBO CIRCUNSTANCIADO (ART. 157, § 2º, II E V, § 2º-A, I DO CÓDIGO PENAL).
IRRESIGNAÇÃO DEFENSIVA. PRELIMINARMENTE: NULIDADE DO RECONHECIMENTO FOTOGRÁFICO. INVIABILIDADE.
CONDENAÇÃO QUE SE BASEOU NAS PROVAS PRODUZIDAS SOB O CONTRADITÓRIO E AMPLA DEFESA.
MÉRITO: ABSOLVIÇÃO. IMPOSSIBILIDADE.
MATERIALIDADE E AUTORIA DEVIDAMENTE COMPROVADAS JUDICIALMENTE, SOBRETUDO PELOS DEPOIMENTOS DAS VÍTIMAS.
READEQUAÇÃO DA DOSIMETRIA. DESCABIMENTO.
PRIMEIRA, SEGUNDA E TERCEIRA ETAPAS DOSADAS DE ACORDO COM ELEMENTOS CONCRETOS RECONHECIDOS NA INSTRUÇÃO PROCESSUAL, COM PENA FINAL QUE ENSEJA O REGIME FECHADO.
RECURSO DESPROVIDO.

1.

“Embora o reconhecimento fotográfico não tenha seguido as regras do citado dispositivo legal, existem outros elementos probatórios nos quais o TJ se baseou para condenar a recorrente, inclusive judiciais (prova oral), razão pela qual se torna inviável o pedido de absolvição por ausência de provas, nos termos da jurisprudência desta Corte. Precedentes.” (...) (AgRg no AREsp n. 2.083.490/SP, relator Ministro Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma, julgado em 30/5/2023, DJe de 5/6/2023).

2.

Os ofendidos não tiveram dúvidas em apontar o denunciado como autor do assalto em conjunto com terceiro não identificado, utilizando-se de arma de fogo, relatando de forma totalmente coerente, precisa e com riqueza de detalhes como se deu o ato delinquente, sendo que o reconhecimento fotográfico foi efetivamente ratificado em juízo, perante o contraditório e ampla defesa, não sendo o único elemento de prova para revelar a autoria.

3.

A sanção basilar restou exasperada em 1/8 (um oitavo) pelas circunstâncias do crime (cometido mediante concurso de agentes) devidamente reconhecido. Na segunda etapa, foi reconhecida a agravante genérica do crime ter sido cometido contra criança (art. 61, II, “h” do Código Penal). Por fim, na última fase, sendo o roubo circunstanciado cometido em concurso de agentes, com a restrição de liberdade da vítima e emprego de arma de fogo, com uma delas utilizada na primeira fase, como visto, sendo as outras fixadas em razão de política criminal (art. 68, parágrafo único do Código Penal), com a utilização da que mais aumentou, pois existem elementos aptos a comprovar sua incidência no caso.

4.

Comprovou-se que o acusado, mediante uma só ação, lesou o patrimônio de 04 (quatro) ofendidos, nas mesmas condições de tempo, lugar e modo de execução, inexistindo autonomia das intenções do denunciado na violação de bens jurídicos distintos, o que proporcionou a pena definitiva de 10 (dez) anos, 11 (onze) meses e 07 (sete) dias de reclusão, pelo aumento de 1/4 (um quarto), o que enseja o regime fechado por imposição legal (art. 33, § 2º, “a” do Código Penal), porém, readequada de ofício os dias-multa para 25 (vinte e cinco), devendo o restante ser mantido como feito na sentença.

APELAÇÃO CRIMINAL. SENTENÇA CONDENATÓRIA. ROUBO CIRCUNSTANCIADO (ART. 157, § 2º, II E V, § 2º-A, I DO CÓDIGO PENAL).
IRRESIGNAÇÃO MINISTERIAL. READEQUAÇÃO DA DOSIMETRIA. DESCABIMENTO.
PRIMEIRA, SEGUNDA E TERCEIRA ETAPAS DOSADAS DE ACORDO COM ELEMENTOS CONCRETOS RECONHECIDOS NA INSTRUÇÃO PROCESSUAL.
FIXAÇÃO DE INDENIZAÇÃO. POSSIBILIDADE.
PEDIDO EXPRESSO NA INICIAL ACUSATÓRIA E REITERADO NAS ALEGAÇÕES FINAIS, A PERMITIR A AMPLA DEFESA E CONTRADITÓRIO.
RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

1.

A sanção basilar restou exasperada em 1/8 (um oitavo) pelas circunstâncias do crime (cometido mediante concurso de agentes) devidamente reconhecido. Na segunda etapa, foi reconhecida a agravante genérica do crime ter sido cometido contra criança (art. 61, II, “h” do Código Penal). Por fim, na última fase, sendo o roubo circunstanciado cometido em concurso de agentes, com a restrição de liberdade da vítima e emprego de arma de fogo, com uma delas utilizada na primeira fase, como visto, sendo as outras fixadas em razão de política criminal (art. 68, parágrafo único do Código Penal), com a utilização da que mais aumentou, pois existem elementos aptos a comprovar sua incidência no caso.

2.

Comprovou-se que o acusado, mediante uma só ação, lesou o patrimônio de 04 (quatro) ofendidos, nas mesmas condições de tempo, lugar e modo de execução, inexistindo autonomia das intenções do denunciado na violação de bens jurídicos distintos, o que proporcionou a pena definitiva de 10 (dez) anos, 11 (onze) meses e 07 (sete) dias de reclusão, pelo aumento de 1/4 (um quarto), o que enseja o regime fechado por imposição legal (art. 33, § 2º, “a” do Código Penal), porém, readequada de ofício os dias-multa para 25 (vinte e cinco), devendo o restante ser mantido como feito na sentença.

3.

Ao arremate, há pedido expresso do Ministério Público pela indenização na denúncia (ID 155909183, p. 06/09), de modo a possibilitar-lhe o contraditório e amplo acesso da defesa ao pedido, facultando-lhe a contraprova desde o início da persecução criminal, não havendo que se falar em qualquer ofensa aos princípios de Direito Penal insculpidos na Constituição Federal de 1988, reiterados nas alegações finais (ID 155909186, p. 33/55), merecendo acolhimento.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de apelações criminais interpostas pelo Ministério Público e por Bruno Luis Ferreira Barbosa de Sousa contra decisão proferida pelo juízo da 8ª vara criminal de Cuiabá/MT. No caso, a sentença ora combatida julgou procedente a denúncia ofertada e condenou o réu por roubo circunstanciado (art. 157, § 2º, II e V, § 2º-A, I do Código Penal), à pena de 10 (dez) anos, 11 (onze) meses e 07 (sete) dias de reclusão em regime fechado e mais 80 (oitenta) dias-multa fixados no mínimo legal (ID 155909187, p. 28/60).

Irresignados, tanto acusação quanto defesa interpuseram os apelos tempestivamente. Desta feita, em síntese, o Ministério Público pleiteou:
a)
exasperação da pena-base;
b)
aplicação do concurso formal impróprio;
c)
condenação no dever de indenizar por danos materiais e morais (ID 155909188, p. 39/61), enquanto Bruno Luis Ferreira Barbosa de Sousa pleiteia:
a)
nulidade do reconhecimento fotográfico;
b)
absolvição por negativa de autoria;
c)
fixação da pena no mínimo legal;
d)
afastamento do concurso de pessoas;
e)
afastamento do emprego de arma de fogo;
f)
afastamento do concurso formal;
g)
aplicação do regime semiaberto (ID 155909188, p. 16/36).

Após a devida intimação, aportaram aos autos as contrarrazões (ID 155909188, p. 62/74, 155909203). Por fim, a Procuradoria Geral de Justiça opinou pelo conhecimento, desprovimento do recurso defensivo e parcial provimento do apelo ministerial (ID 161023661).

V O T O R E L A T O R

Primeiramente, como se pode ver do conjunto probatório, a autoria delitiva não recaiu sobre o acusado tão somente pela prova inquisitorial, mas sim sobretudo pelos depoimentos prestados na fase judicial, perante o contraditório e ampla defesa. Com efeito, se as demais provas levam à mesma conclusão, não há que se falar em nulidade como requer a defesa, até porque a autoria se revelou primordialmente na instrução feita pelo juízo natural, consoante entendimento do Superior Tribunal de Justiça:

(...) Embora o reconhecimento fotográfico não tenha seguido as regras do citado dispositivo legal
, existem outros elementos probatórios nos quais o TJ se baseou para condenar a recorrente, inclusive judiciais (prova oral), razão pela qual se torna inviável o pedido de absolvição por ausência de provas, nos termos da jurisprudência desta Corte. Precedentes
. (...) (AgRg no AREsp n. 2.083.490/SP, relator Ministro Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma, julgado em 30/5/2023,
DJe de 5/6/2023
).

Mérito

Absolvição

Em segundo lugar, a materialidade restou demonstrada pelo relatório, termo de exibição e termo de entrega, além dos demais depoimentos prestados. De mesma forma, a autoria se revelou sobretudo pela oitiva das testemunhas realizadas em juízo, indicando que a responsabilidade penal deverá recair sobre o réu.

Desta feita, Wanderson Sá, vítima e policial militar, disse que ele, sua esposa e filha foram abordados por dois meliantes, um pedindo que não olhassem para o rosto dele e o segundo, sem capuz ou disfarce, armado com pistola, anunciando o assalto, apontando de imediato a arma para a vítima. Ato contínuo, os assaltantes ordenaram que ele entrasse em sua caminhonete vermelha, no banco de trás, juntamente com o apelante, que apontava a pistola em sua cabeça ameaçando-lhe, enquanto o outro dirigia, deixando para trás sua cônjuge e descendente – sendo que a todo momento o ofendido olhava para o recorrente, identificando seu armamento e feição, tendo confirmado perante o contraditório e ampla defesa que se tratava de Bruno, até o momento em que foi liberado, após transitar por alguns minutos.

Ainda, após a liberação, correu até a polícia e identificou o então recorrente pelo álbum de suspeitos que havia na unidade, confirmando que o delinquente que lhe ameaçava e lhe apontava a arma se tratava de Bruno. Com efeito, descreveu em juízo que foram subtraídos dele, sua esposa e filha, a caminhonete, carteira com documentos e dinheiro, compra feita no mercado, aliança de ouro, celular, sua pistola que era da Polícia Militar de Mato Grosso – que inclusive teve que ressarcir à instituição por volta de R$ 5.000,00 (cinco mil reais), um
tablet
e a cadeirinha de sua filha, não tendo recuperado nada, além de confirmar características pessoais do denunciado da mesma forma que procedeu no batalhão de polícia e delegacia.

Por sua vez, Carina Oliveira, também vítima, disse que estava do lado de fora do restaurante, com sua filha dentro da caminhonete para trocá-la, quando então dois indivíduos chegaram e abordaram elas, colocando a arma em sua cintura, um pedindo para não lhe olhar e Bruno ordenando que ela entrasse no carro, olhando para ela. Porém, recorda-se que conseguiu entrar no restaurante, vendo que seu marido havia entrado com o recorrente no banco de trás e o outro sujeito não identificado no banco da frente para dirigir.

Com efeito, indicou que dentro da caminhonete roubada ficou sua bolsa e pertencentes lá dentro, como cartões de créditos, documentos, anéis, pistola da Polícia Militar de Mato Grosso, carteira de vacinação de sua filha, bolsa e
tablet
da descendente. Ainda, afirmou que, no reconhecimento, as autoridades a chamaram, separadamente, perguntando as características da pessoa que ela tinha visto – no caso, Bruno – quando então lhe mostraram várias fotografias de pessoas e pelo que viu reconheceu o recorrente como sendo um dos autores do crime, momento em que ela saiu da sala e seu esposo entrou, confirmando ter sido o apelante pois este havia ficado muito perto dela quando da comunicação do assalto com a arma de fogo, arrematando que sofre de ansiedade, não anda mais sozinha com sua filha e que sempre acha que alguém chegará para lhe roubar.

De forma diversa, Jaqueline Gomes, disse que na delegacia as vítimas não reconheceram o réu, que é seu sobrinho. Ademais, disse que o apelante possui predicados pessoais, sendo que ela mora na mesma casa que ele, que é de sua genitora. Ainda, a avó do recorrente, Rosina Gomes, disse que ele mora com ela, juntamente com o esposo de Jaqueline.

Por fim, o réu Bruno disse que no dia dos fatos estava em sua residência, que mora com sua avó e tia. Ainda, disse que foi 03 (três) vezes na delegacia, dizendo que não foi reconhecido pelas vítimas. Porém, mesmo o denunciado tendo dito que estava em sua casa no dia dos fatos, sua tia e avó nada comentaram a respeito, mesmo todos morando juntos no mesmo local, o que é contraditório perante a análise global das provas.

Ou seja, pelo exposto, tem-se que os ofendidos não tiveram dúvidas em apontar o denunciado como autor do assalto em conjunto com terceiro não identificado, utilizando-se de arma de fogo, relatando de forma totalmente coerente, precisa e com riqueza de detalhes como se deu o ato delinquente. Ademais, importante mencionar que a todo tempo as vítimas estiveram frente a frente com Bruno, de maneira a fixar na memória características físicas do recorrente, sobretudo Wanderson, que passou um bom tempo subjugado pelo denunciado, sendo que o reconhecimento fotográfico foi efetivamente ratificado em juízo, perante o contraditório e ampla defesa, não sendo o único elemento de prova para revelar a autoria, conforme denotado no tópico preliminar, de forma que
afasto o pleito de absolvição.

Dosimetria

A readequação da dosimetria – pedido comum às partes – não merece reforma. Nesse sentido, a culpabilidade do crime não restou exacerbada além do comum ao delito em que o réu foi condenado, de forma que não merece censura maior do que aquela já prevista na pena do tipo, além de que a sanção basilar restou exasperada em 1/8 (um oitavo) pelas circunstâncias do crime, quais sejam, a de ter sido cometido mediante concurso de agentes devidamente reconhecido na fundamentação – visto que restou comprovado tanto no inquérito policial quanto em juízo que existiam 02 (dois) sujeitos envolvidos na intentada criminosa, sendo um deles o recorrente,
não havendo que se falar em aumento ou diminuição para o mínimo
, como requerem acusação e defesa.

Na segunda etapa, foi reconhecida a agravante genérica do crime ter sido cometido contra criança (art. 61, II, “h” do Código Penal). No caso, a filha do casal assaltado que atraiu a incidência deste aumento, tendo o juízo acertadamente majorado a pena intermediária em 1/6 (um sexto).

De outro lado, na última fase, não restaram dúvidas de que o roubo circunstanciado foi cometido em concurso de agentes, com a restrição de liberdade da vítima e emprego de arma de fogo, com uma delas utilizada na primeira fase, como visto, sendo as outras fixadas em razão de política criminal (art. 68, parágrafo único do Código Penal), com a utilização da que mais aumenta. Nesse sentido, como bem detalhado por Wanderson, que é policial militar experiente e não tem incertezas quanto o armamento utilizado – além de sua esposa Carina, que também relatou ter sido inicialmente abordada com a pistola em sua cintura, quando arrumava sua prole no banco da caminhonete, a majorante deverá permanecer intacta em seu patamar legal de 2/3 (dois terços), pois existem elementos aptos a comprovar sua incidência no caso:

(...) "
[É] prescindível a apreensão
e a realização de perícia para fins de incidência da referida causa de aumento,
quando a mesma é corroborada por outros meios de prova, tal como a palavra da vítima
" (AgRg no REsp n. 2.005.643/PR, relator Ministro Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma, julgado em 5/6/2023, DJe de 9/6/2023) (...) (AgRg no HC n. 787.685/SP, relator Ministro Jesuíno Rissato (Desembargador Convocado do TJDFT), Sexta Turma, julgado em 28/8/2023,
DJe de 30/8/2023
).

De forma diversa, quanto ao concurso formal (art. 70 do Código Penal), acertou o juízo sentenciante em mantê-la na sua forma própria, pois não restaram comprovados desígnios autônomos por parte do réu em relação às vítimas, que ensejaria o reconhecimento da modalidade imprópria (art. 70,
in fine
do Código Penal). Ao contrário, somente se comprovou que o acusado, mediante uma só ação, lesou o patrimônio de 04 (quatro) ofendidos, nas mesmas condições de tempo, lugar e modo de execução, inexistindo autonomia das intenções do denunciado na violação de bens jurídicos distintos, o que proporcionou a pena definitiva de 10 (dez) anos, 11 (onze) meses e 07 (sete) dias de reclusão, pelo aumento de 1/4 (um quarto) – Wanderson, Carina, Amanda e Polícia Militar de Mato – o que enseja o regime fechado por imposição legal (art. 33, § 2º, “a” do Código Penal), porém,
readequada de ofício os dias-multa para 25 (vinte e cinco)
,
devendo o restante ser mantido como feito na sentença
.

Ao arremate, há pedido expresso do Ministério Público pela indenização na denúncia (ID 155909183, p. 06/09), de modo a possibilitar-lhe o contraditório e amplo acesso da defesa ao pedido, facultando-lhe a contraprova desde o início da persecução criminal, não havendo que se falar em qualquer ofensa aos princípios de Direito Penal insculpidos na Constituição Federal de 1988, reiterados nas alegações finais (ID 155909186, p. 33/55),
merecendo acolhimento
. Desta feita, considerando o teor dos objetos subtraídos mediante violência e grave ameaça, bem como aqueles restituídos, além dos danos morais evidentes,
fixo valor indenizatório em R$ 7.000,00 (sete mil reais).

Ante todo o exposto,
conheço
das apelações interpostas e, preliminarmente, afasto a nulidade do reconhecimento fotográfico arguida, sendo que, no mérito,
desprovejo a irresignação defensiva
, afastando os pleitos lá expressos, mas
readequando de ofício a pena de multa
, ao passo que
provejo parcialmente o recurso ministerial
,

tão somente para fixar indenização. Via de consequência, mantenho os demais termos da sentença tal qual prolatada.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 07/11/2023